Tribunal: TJSP
Processo: 2103479-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agentes Políticos
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO E SUBSCRITO POR ADVOGADA CONSTITUÍDA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – CAPACIDADE POSTULATÓRIA E PARA RECORRER DO PREFEITO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.021, DO CÓD. DE PROC. CIVIL –

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ELISIÁRIO E SUBSCRITO POR ADVOGADA CONSTITUÍDA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – CAPACIDADE POSTULATÓRIA E PARA RECORRER DO PREFEITO MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.021, DO CÓD. DE PROC. CIVIL – INAPLICABILIDADE DO ART. 183, DO CÓD. DE PROC. CIVIL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.